Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703799-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREAÇÕES OPÇÃO LTDA RECORRIDA: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto por CREAÇÕES OPÇÃO LTDA (ID 57086770), tendo em vista a afetação, pelo STF, da controvérsia “possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1.412.069/PR – Tema 1.255). A parte interessada, então, apresentou o requerimento de ID 51728461, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que, ao apreciar o requerimento apresentado, concluiu (ID 60424413): (...) No caso dos autos, conforme destacou o acórdão recorrido, não se trata de valor da causa elevado, mas muito baixo, uma vez fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), havendo completa adequação ao tema do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Extraordinário 1.412.069/PR, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, decidirá quanto à “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1.255). Sendo assim, a única pendência quanto ao tema se refere à hipótese de fixação por equidade quando o valor da causa for exorbitante, dissociando-se da realidade dos presentes autos. Assim, nos termos do artigo 1.037, § 12, inciso II, do CPC, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos possui distinção em relação ao Tema 1.255 do STF. Intimem-se. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 55367998 ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014